Tribunal: TJDFT
Processo: 0731712-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que resolveu, sem julgamento do mérito, a ação de busca e apreensão proposta pelo apelante, sob o fundamento de ausência de requisito necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo, consistente no fato de o veículo objeto do financiamento estar registrado em nome de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito competente inviabiliza a ação de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro obsta o prosseguimento do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil e o Código de Trânsito Brasileiro exigem o registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito competente (DETRAN), sendo este requisito essencial para constituição da propriedade fiduciária.
4. A ausência de registro do contrato impede a eficácia da garantia fiduciária em relação a terceiros, nos termos do art. 1.361, §1o, do Código Civil e do art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, com redação dada pela Lei n. 14.071/2020.
5. A Resolução Contran n. 807/2020 regulamenta a obrigatoriedade do registro do contrato no órgão competente, excluindo qualquer outra entidade.
6. A jurisprudência prevalente, incluindo a Súmula n. 92 do STJ, estabelece que a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor não é oponível a terceiros de boa-fé.
7. A ausência de comprovação da propriedade fiduciária inviabiliza a busca e apreensão, pois não é permitido aplicar medidas constritivas sobre bens de terceiros alheios à lide.
8. O registro no Sistema Nacional de Gravames (SNG), por sua natureza privada, não supre a exigência legal de registro no órgão oficial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A constituição da propriedade fiduciária de veículos exige o registro do contrato no órgão de trânsito competente (DETRAN), nos termos do art. 1.361, §1o, do Código Civil e art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro.
2. No âmbito da ação de busca e apreensão, é inviável aplicar medidas constritivas em bem registrado em nome de terceiro estranho à lide.
3. O registro no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não substitui o registro no DETRAN.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.361, §1o; Código de Trânsito Brasileiro, art. 129-B; Código de Processo Civil, art. 485, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 92; TJDFT, Acórdão no 1932093, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 08/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1923223, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 17/09/2024.